Tribunal: TJMT
Processo: 1032499-02.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032499-02.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BASTOS NOVAIS - CPF: 843.684.111-53 (AGRAVANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), FELIPE MARQUES DA CRUZ 35498466811 - CNPJ: 31.064.753/0001-94 (AGRAVADO), FELIPE MARQUES DA CRUZ - CPF: 354.984.668-11 (AGRAVADO), LUCIANO DAVID DO CARMO 20584472803 - CNPJ: 33.167.527/0001-64 (AGRAVADO), LUCIANO DAVID DO CARMO - CPF: 205.844.728-03 (AGRAVADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (AGRAVADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– GOLPE DO LEILÃO
ONLINE
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE – SÚMULA 479 DO STJ – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA IMPOSTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por danos decorrentes de fortuito interno. (Súmula 479 do STJ).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante (apelante) pugna pela condenação da agravada Stone Pagamentos S.A à indenização por danos morais uma vez que estaria demonstrado o nexo de causalidade entre a sua conduta negligente e a má prestação do serviço.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante alega que a agravada Stone Pagamentos S.A “
abriu conta para uma empresa, mas com CNPJ da outra, colaborando de forma inegável para que o golpe do leilão se consolidasse
”, por isso é responsável solidária e objetivamente pelo ocorrido.

Na inicial da Ação afirma que foi ludibriado pela referida instituição, “
já que ao conferir os dados bancários para transferência, este verificou que na conta corrente constava o nome Podium Leilões Oficial com CNPJ 31.064.753/0001-94, que em verdade é da empresa Caster Leilões Oficial da qual nunca ouviu falar e que possui como atividade, serviços de organização de feiras, congresso, organização e festa, como verificou-se na Receita Federal
”.

A Súmula 479 do STJ enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno”
, e não é essa a situação dos autos.

Está satisfatoriamente comprovado nesta demanda que os danos suportados pelo agravante têm origem em fatos alheios à atividade da Stone Pagamentos S.A., visto que terceira pessoa, de má-fé, criou
site
falso para a venda de produtos, e ele (agravante) não tomou as precauções necessárias às transações realizadas pela internet. Desse modo, responde por sua negligência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO VIRTUAL. FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA RATIFICADA. A situação retratada nos autos denota que os autores foram vítimas de lamentável golpe perpetrado exclusivamente por terceiro, que falseou a realização de leilão virtual de automóvel, com o intento de obter enriquecimento ilícito, cuja consumação restou facilitada pela falta de cautela das vítimas. Caso em que o Banco demandado figurou como mero canalizador da transferência efetuada, o que, por si só, não o qualifica como integrante da cadeia de fornecimento, nem tampouco se presta à atribuição de responsabilidade pela fraude ocorrida, sobretudo porque a incidência da Súmula n.o 479 do STJ exige a demonstração de alguma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados - o que não restou minimamente evidenciado no caso em apreço. O fato de ter sido possibilitada a abertura da conta corrente destinatária da quantia pertencente aos recorrentes não denota qualquer falha ou negligência da instituição bancária, que não teria como prever a utilização daquela para fins ilícitos. Da mesma forma, afigurava-se inviável que a apelada soubesse, no momento da transação, que o referido montante tinha origem em estelionato. Hipótese em que, ademais, a instituição financeira fez o que estava ao seu alcance para auxiliar os autores, inclusive procedendo ao bloqueio administrativo da conta titularizada pelo golpista, após a comunicação da fraude, o que, contudo, não serviu à redução do prejuízo, haja vista que a importância já havia sido objeto de saque. Assim, não há falar na ocorrência de fortuito interno, sendo caso de ratificar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu e, por conseguinte, o julgamento de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedentes. Honorários sucumbenciais majorados. APELAÇÃO DESPROVIDA
”.
(TJRS, Apelação Cível n. 50006266820228210044, Décima Segunda Câmara Cível, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, julgamento em 16-2-2023).

Ante a manifesta improcedência do Agravo Interno, aplica-se a sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e condeno o agravante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023